Tribunal: TJDFT
Processo: 0762082-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4o DO DECRETO No 20.910/32. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos constituídos em 2003, 2005, 2006, 2008, 2017, 2018, assim como condenou o Distrito Federal a pagar à autora a importância de R$2.454,04 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), relativos ao período de 06/2021 e 08/2021 a 12/2021.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. A autora/recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição reconhecida na origem, tendo em vista que os prazos prescricionais ficam suspensos enquanto houver mora da Administração Pública no reconhecimento ou pagamento da dívida (art. 4o do Decreto no 20.910/32). Argumenta que o ato de reconhecimento da dívida pela Administração Pública configura renúncia da prescrição, situação ocorrida nos autos.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 60795284). O Distrito Federal pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
6. No caso, a Gerência de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde do DF reconheceu, em 23/10/2023, crédito salarial da autora nos seguintes valores: R$40,86 (quarenta reais e oitenta e seis centavos), referente ao período de janeiro/2003 a dezembro/2003; R$187,74 (cento e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos), referente ao período de janeiro/2007 a dezembro/2008; R$3,50 (três reais e cinquenta centavos), referente a dezembro/2005; R$126,68 (cento e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos), referente a dezembro/2006; R$161,02 (cento e sessenta e um reais e dois centavos), referente a agosto/2017; R$284,16 (duzentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos), referente a setembro/2017; R$284,16 (duzentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos), referente a outubro/2017; R$284,16 (duzentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos), referente a novembro/2017; R$284,16 (duzentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos), referente a dezembro/2017; R$64,67 (sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), referente a março/2018; R$370,49 (trezentos e setenta reais e quarenta e nove centavos), referente a agosto/2021; R$411,66 (quatrocentos e onze reais e sessenta e seis centavos), referente a setembro/2021; R$417,19 (quatrocentos e dezessete reais e dezenove centavos), referente a outubro/2021; R$421,41 (quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos), referente a novembro/2021; R$421,41 (quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos), referente a dezembro/2021; R$103,63 (cento e três reais e sessenta e três centavos), referente a outubro/2017; R$183,95 (cento e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos), referente a novembro/2017; R$367,91 (trezentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos), referente a dezembro/2017; R$0,13 (treze centavos), referente a junho/2021; e R$0,15 (quinze centavos), referente a agosto/2021 (ID 60795260).
7. O art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo legal estabelece que “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
8. Sobre o tema, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019): "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)".
9. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
10. No caso em apreço, extrai-se do documento inserido (ID 60795260), no qual consta o nome da servidora e sua matrícula funcional, a existência de processo administrativo (no 0273-000199/2003) no tocante aos meses de janeiro a dezembro/2003. Assim, a prescrição da pretensão autoral foi suspensa para os créditos relativos ao exercício de 2003, porquanto o mencionado processo foi iniciado dentro do prazo quinquenal, em consonância com o disposto no parágrafo único do artigo 4o do Decreto no 20.910/32.
11. Por outro lado, acerca das verbas referentes aos exercícios de 2005, 2006, 2008, 2017, 2018, inexistindo comprovação de pedido administrativo apresentado dentro do prazo prescricional e exibida somente a declaração de reconhecimento do crédito total, emitida em 23/10/2023, deve ser declarada a prescrição da pretensão autoral, como consignado pelo juiz sentenciante.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a prescrição da pretensão relacionada à cobrança do débito referente a 2003, no valor de R$40,86 (quarenta reais e oitenta e seis centavos), condenando o Distrito Federal a pagar à autora a importância de R$ 2.494,90 (dois mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa centavos), mantidos os demais fundamentos da sentença.
13. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.